Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-69.2022.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001870-69.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUSTAMANTE & ZORZETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.283.724/0001-22 (EMBARGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA (ATIVIDADE DE BAIXO RISCO) – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO DO ART. 3º, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.º 13.874/2019 – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONSTATADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): MUNICIPIO DE SINOP

EMBARGADO(S): BUSTAMANTE & ZORZETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação em Mandado de Segurança n. 1001870-69.2022.8.11.0015, que proveu o recurso, para reformar a sentença de origem e conceder a segurança pleiteada.

Alega o embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão seria omisso uma vez que “
deixou de analisar que a Lei n° 13.874/19 em momento algum cuida de incidência ou não incidência em matéria tributária”
, motivo pelo qual entende que não houve
“qualquer ilegalidade na exação, que tem por fato gerador o exercício do poder de polícia sobre estabelecimento no qual a classe embargada presta serviços advocatícios”
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reformar o julgamento proferido em sede recursal.

Contrarrazões no id. 199382157.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação em Mandado de Segurança n. 1001870-69.2022.8.11.0015, que proveu o recurso, para reformar a sentença de origem e conceder a segurança pleiteada.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão seria omisso,
uma vez que “
deixou de analisar que a Lei n° 13.874/19 em momento algum cuida de incidência ou não incidência em matéria tributária”
, motivo pelo qual entende que não houve
“qualquer ilegalidade na exação, que tem por fato gerador o exercício do poder de polícia sobre estabelecimento no qual a classe embargada presta serviços advocatícios”
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, foi consignado que não se olvida que a taxa de licença para localização de estabelecimento decorre do exercício do poder de polícia municipal, relativo ao controle das atividades urbanas em geral, entretanto, com o advento da Lei Federal n.º 13.874/2019, o exercício da atividade econômica de baixo risco, passou a prescindir de quaisquer atos públicos para liberação do funcionamento,

como se vê:

“(...)

Com efeito, a doutrina preleciona que a taxa de licença para localização de estabelecimento decorre do exercício do poder de polícia municipal, relativo ao controle das atividades urbanas em geral.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“[...] compete ao Município a polícia administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse policiamento se estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua localização até a instalação e funcionamento, não para o controle do exercício profissional e do rendimento econômico, alheios à alçada municipal, mas para a verificação da segurança e da higiene do recinto, bem como da própria localização do empreendimento (escritório, consultório, banco, casa comercial, indústria, etc.) em relação aos usos permitidos nas normas de zoneamento da cidade. (in Direito Municipal Brasileiro, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 1993, p. 370-371)”

Todavia, com a entrada em vigor da Lei Federal n.º 13.874/2019, as pessoas físicas ou jurídicas passaram a ter o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada, própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos para liberação do funcionamento.

Ademais, a referida legislação foi regulamentada pela resolução n.º 51/2019 do Ministério da Economia, que traz, em seu anexo I, as atividades consideradas de “baixo risco” ou “risco A”, listando, em seu art. CCLIV os “serviços advocatícios (Código CNAE:6911701)”.

Assim, tendo em vista que o exercício de atividade de baixo risco pode ser desempenhado sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, a cobrança da taxa de licença de localização e funcionamento se mostra ilegítima para o caso do serviço de advocacia. (...)”

Ainda, quanto aos demais elementos apontados como de omissão pelo acórdão, é certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada, como se apresentou a fundamentação do acórdão pelo afastamento da prescrição intercorrente e retorno dos autos à vara de origem pra o devido julgamento do mérito.

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pela desnecessidade de cumulação das sanções pretendidas.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024